Tribunal: TJBA
Processo: 8025238-93.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025238-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JESSICA ALMEIDA OLIVEIRA Advogado(s): EDSILVIO FERNANDO LAZARIM JUNIOR IMPETRADO: AUDITOR FISCAL-CHEFE DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IPVA A VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. GENITORA COMO PROPRIETÁRIA. DEMOSTRAÇÃO DO DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame: 1. Mandado de segurança impetrado por genitora de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, visando à isenção do IPVA incidente sobre veículo de sua propriedade, utilizado exclusivamente para transporte do filho, após negativa administrativa por ausência de titularidade direta do beneficiário no registro do veículo. II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Secretário da Fazenda é autoridade legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança; e (ii) saber se a ausência de titularidade direta do veículo pelo menor com deficiência impede a concessão da isenção de IPVA, à luz da legislação estadual e dos princípios constitucionais. III. Razões de decidir: 3. O Secretário da Fazenda detém competência para revisar atos administrativos de sua pasta, o que o legitima a figurar no polo passivo do writ. 4. A isenção de IPVA para pessoas com deficiência deve ser interpretada em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, igualdade e proteção integral da criança, admitindo-se a titularidade do veículo por seu representante legal. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece o direito à isenção mesmo quando o veículo está em nome do responsável legal, desde que comprovada sua utilização exclusiva para o transporte da pessoa com deficiência. IV. Dispositivo e tese: Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. O Secretário da Fazenda Estadual é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que discute isenção de tributo estadual. 2. É devida a isenção de IPVA para veículo de propriedade de representante legal de pessoa com deficiência, quando comprovada a utilização para seu transporte exclusivo.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, LXIX; 150, II; 227; CTN, arts. 97, VI, e 111; Lei Estadual nº 6.348/1991, art. 4º, VII; Decreto Estadual nº 14.528/2013; Convênio ICMS 38/2012. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 51.424/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 07.05.2019; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8002722-93.2022.8.05.0191, Rel. Des. Maria do Rosário Calix[to], j. 28.07.2024; TJ-SP, RI nº 1040528-69.2018.8.26.0506, Rel. Des. Alexandre Gonzaga Baptista dos Santos, j. 23.06.2022. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8025238-93.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante Jéssica Almeida Oliveira, e como Impetrados, o SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG22